Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717232-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARLEIDE LELIS MAGALHAES CARVALHO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 515, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 515, I, do CPC, são títulos executivos judiciais as decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 2. A sentença liquidanda, prolatada em ação declaratória de nulidade de cláusulas de contrato de mútuo imobiliário c/c repetição de indébito, ostenta natureza dúplice e, portanto, independentemente de oferecimento de reconvenção pelo demandado na fase de conhecimento, afigura-se cabível que o requerido intente cumprimento de sentença, máxime se apurado saldo em seu favor, como na hipótese dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 141, 492, 502, 503, 509, §4o, 778 e 779, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ofendeu os limites objetivos da coisa julgada material e o princípio da fidelidade ao título executivo, além de ter desvirtuado a legitimidade ativa e passiva do título executivo judicial. Ressalta, também, que o órgão julgador ofendeu os artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao outorgar um caráter nitidamente extra petita à decisão de mérito proferida na fase de cognição, ante a inexistência de pedido condenatório movido em face da parte recorrente. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 141, 492, 502, 503, 509, §4o, 778 e 779, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028